Tribunal: TJDFT
Processo: 0736141-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INDEFERIMENTO. INTERESSE DO BEM PARA O PROCESSO. DÚVIDA SOBRE A TITULARIDADE. REMESSA AO JUÍZO CÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por banco, objetivando a restituição do veículo apreendido nos autos de ação penal.
Pedido indeferido pelo juízo de origem, com fundamento nos artigos 118 e 120, §4o, do Código de Processo Penal, em razão de dúvida quanto à titularidade do bem e interesse do veículo para a persecução penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em avaliar:
(i) A possibilidade de restituição do veículo apreendido antes do trânsito em julgado da sentença, considerando o disposto no art. 118 do CPP; e
(ii) A existência de dúvidas sobre a titularidade e eventual impacto na apuração dos fatos investigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos do art. 118 do CPP, os bens apreendidos devem permanecer à disposição do processo enquanto interessarem à investigação ou à formação da opinio delicti.
5. O art. 120, §4o, do CPP determina a remessa das partes ao juízo cível em caso de dúvida quanto à titularidade do bem, assegurando a destinação provisória a depositário idôneo.
6. A restituição, nesta fase processual, pode comprometer a apuração dos fatos e prejudicar eventuais direitos de terceiros.
7. Jurisprudência citada corrobora a manutenção da apreensão quando o bem interessa à investigação criminal e há dúvida quanto à titularidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
“A restituição de bem apreendido em processo penal é inviável enquanto o bem interessar à persecução penal ou houver dúvida quanto à titularidade, cabendo a discussão ao juízo cível, nos termos do art. 120, §4o, do CPP.”